Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR OS INTERESSES DO CREDOR COM A DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que que autorizou a penhora mensal de 20% de sua remuneração para pagamento do débito objeto de cumprimento de sentença. Requer o agravante a redução do percentual arbitrado, ao argumento de que a sua manutenção compromete o seu sustento e o de sua família.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente. Contrarrazões apresentadas (Id n. 52347404).
3. Na análise do percentual de penhora de salário adequado a cada caso em que é permitida deve ser ponderado que a finalidade de excepcionar a regra da impenhorabilidade é compatibilizar o direito do credor de satisfazer o seu crédito com o direito do devedor de preservar a sua dignidade, o que pressupõe a possibilidade de subsistência.
4. Sendo o devedor hipossuficiente, com renda inferior a três salários mínimos, havendo comprovação de que possui problema de saúde, o qual inclusive foi informado como causa do acidente que originou a dívida exequenda, e estando demonstrado que o percentual fixado pelo juízo de origem compromete demasiadamente os seus rendimentos, imperiosa a redução.
5. Sopesando os interesses das partes, reputa-se razoável que a penhora sobre os rendimentos do agravante se limite a 12% (doze por cento) de seus rendimentos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante para 12% (doze por cento).
7. Condenado o agravado vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.